Tribunal: TJDFT
Processo: 0001870-41.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001870-41.2019.8.07.0003 RECORRENTE: FABIO SILVESTRE DE PAIVA NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO E RECEPTAÇÃO. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO. RECEPTAÇÃO. CONFIGURADO O DOLO ESPECÍFICO DO CRIME. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 1. Sendo o conjunto probatório satisfatório quanto à autoria do delito de roubo duplamente circunstanciado, a condenação do acusado é somente uma imposição da lei, como instrumento de repressão as condutas delituosas. 2. Acusado abordado na posse de veículo que foi objeto de crime, atrai para si o ônus de comprovar a legitimidade do suposto negócio jurídico pelo qual teria adquirido o bem e de demonstrar que não conhecia a origem ilícita da coisa, objeto da receptação. 3. Dado provimento ao recurso do Ministério Público e negado provimento ao recurso do acusado. O recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo sua absolvição, por insuficiência probatória. Ressalta que o acordão combatido não observou os princípios do in dubio pro reo, da confiança do juiz da causa, e da proximidade dos fatos. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 386 inciso VII, do CPP, e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Verifica-se, ainda, que parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028